Tribunal: TJDFT
Processo: 0710430-45.2021.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA, SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES, REJEITADA. CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. CULPA PRESUMIDA NÃO ELIDIDA. DEVER DE CUIDADO E ATENÇÃO. CULPA EXCLUSIVA DO AUTOR VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Com lastro no documento apresentado pelo autor/recorrente (ID31403053), defere-se a gratuidade de justiça pleiteada.

2. Os réus/recorridos impugnam, em sede de contrarrazões (ID31403061 e ID31403064), a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, sem, contudo, apresentarem qualquer prova de que a parte impugnada teria condições de pagar as despesas processuais e os honorários advocatícios, sem prejuízo de seu sustento e de sua família. A simples alegação de que o autor/recorrente não comprovou sua hipossuficiência financeira não é capaz de afastar a constatação, cabendo às partes impugnantes a produção de prova robusta em contrário, o que não ocorreu no caso concreto. Impugnação à concessão da gratuidade de justiça rejeitada. PRELIMINAR, SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES, REJEITADA.

3. Narrou o autor que trafegava pela BR-070, sentido Águas Lindas/GO, quando foi surpreendido pela frenagem do veículo conduzido pelo 1o réu que seguia a sua frente, sem qualquer sinalização ou motivo aparente, o que lhe causou prejuízos materiais. Relatou que, após acordo verbal, o 2o réu (proprietário do veículo) entrou em contato com a seguradora, ora 3a ré, para acionar a cobertura, todavia ela se negou a fazer os reparos por entender que não ficou caracterizada a culpabilidade. Requereu a condenação dos réus ao pagamento de reparação dos danos materiais (R$10.130,00) e danos morais.

4. Cuida-se de recurso (ID31403052) interposto pelo autor contra a sentença que extinguiu o feito, sem julgamento do mérito, em relação a ré BB Corretora de Seguros e Administradora de Bens S/A, mas julgou improcedentes os pedidos iniciais e procedente o pedido contraposto para condená-lo a pagar R$1.567,00 aos réus Robson Américo Araújo de Oliveira e Francisco Gabriel de Araújo, a título de dano material.

5. Nas razões recursais, alega culpa exclusiva do 1o réu/recorrido pela colisão, pois, ao frear bruscamente, faltou com o dever de cautela exigido no trânsito e em seguida empreendeu fuga. Alega que o 1o réu/recorrido reconheceu no boletim de ocorrência que o demandante não teve culpa, visto que necessitou frear seu veículo para não colidir com uma moto que repentinamente saiu da marginal e adentrou à BR070. Assevera ser devida a reparação por dano moral, a fim de atenuar a dor, o sofrimento e constrangimento causado pelo acidente. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar procedentes os pedidos iniciais.

6. Na espécie, restou incontroverso que o autor/recorrente colidiu na parte traseira do veículo conduzido pelo 1o réu/recorrido.

7. Presume-se culpado o motorista que colide na parte traseira do veículo que trafega à sua frente, tendo em vista o dever de guardar a distância de segurança lateral e frontal, imposto pelo art. 29, II, do Código de Trânsito Brasileiro, somente se eximindo da responsabilidade de reparar o dano causado quando demonstra, cabalmente, que a culpa pelo acidente é atribuída exclusivamente ao outro condutor.

8. Se o condutor do veículo à frente, conforme reconhecido na contestação e nas razões recursais, necessitou frear bruscamente, em razão das condições de tráfego reinantes na via (entrada repentina de uma motocicleta na BR-070), não se pode imputar a culpa àquele que primeiro brecou, ocasionando a necessária e repentina redução de velocidade do veículo que seguia à sua retaguarda, pois cabia ao condutor que vinha logo atrás guardar a distância de segurança, de modo a assegurar a frenagem. (Acórdão n.848895, 20140111149439ACJ, Relator: LUIS MARTIUS HOLANDA BEZERRA JUNIOR 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 10/02/2015, Publicado no DJE: 19/02/2015. Pág.: 470).

9. Assim, a simples alegação de que o condutor à frente freou bruscamente, por si só, não afasta a culpa pelo sinistro, sendo necessário demonstrar que estava conduzindo o veículo com cuidado e atenção, mantendo a distância de segurança. (Acórdão n.1126529, 07259041620178070001, Relator: SEBASTIÃO COELHO 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 26/09/2018, publicado no DJE: 04/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

10. Destarte, verifica-se que o autor/recorrente não se desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia (art. 373, I, CPC), no sentido de demonstrar que guardou a distância de segurança em relação ao veículo que lhe precedia ou que fatores externos teriam contribuído para o acidente de forma inevitável, de modo elidir a culpa presumida.

11. Isto posto, constatada a responsabilidade da parte autora/recorrente pelo evento danoso, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

12. Preliminar, suscitada em contrarrazões, rejeitada. Recurso conhecido e improvido.

13. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em R$500,00 (quinhentos reais), por apreciação equitativa, com amparo no artigo 85, §8o, do CPC, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita, nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95, e em observância aos princípios informadores dos Juizados Especiais.